Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE ESTELIONATO. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante de usar e gozar do bem, assim como sua legítima propriedade, e ausentes indícios de que ele tenha dado causa à investigação criminal, tendo, na verdade, atuado como terceiro de boa-fé nos fatos delituosos investigados, a concessão do writ é medida que se impõe.

2. Não havendo dúvida quanto à propriedade do automóvel, a retirada da restrição é medida que se impõe.

3. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos.